Tribunal: STF
Processo: AI 693922
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.      A tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de
   suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não
   sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser
   comprovada no momento de sua interposição.
   Precedentes.
2.      Agravo regimental improvido.